Tribunal: TCU
Processo: 042.458/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 141/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.458/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Luis Jorge Budin (XXX.623.508-XX); Eraldo Cesar da Silva (XXX.060.286-XX); Gustavo Silveira da Fonseca (XXX.509.166-XX); Helen Cristina Rodrigues Abreu Braga (XXX.404.956-XX); Helena Angela Bertaia Ignacio (XXX.870.539-XX); Suely Laia de Souza (XXX.924.976-XX); Thiago Andre Rorato (XXX.435.499-XX); Thiago Souza Costa Fontes Ferreira (XXX.173.406-XX); Thiago Wilke de Souza (XXX.084.760-XX); Tiago dos Santos Trevisan (XXX.472.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.